Tribunal: TJMT
Processo: 1030098-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030098-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ILDA FERREIRA MACHADO - CPF: 693.878.931-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade processual é destinada a pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

A declaração de pobreza possui presunção
juris tantum
, podendo ser afastada por elementos em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada.

Recurso não provido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ilda Ferreira Machado

em face da decisão de ID 170109804 dos autos de origem (Ação no
1042785-14.2024.8.11.0041
), que indeferiu a assistência judiciária gratuita à Autora/Agravante.

A Agravante alega que, embora tenha um rendimento bruto de R$ 12.170,07 (Doze mil, cento e setenta reais e sete centavos), o valor líquido é de R$ 6.723,49, (seis mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), sendo que mais de 70% da sua receita está comprometida com descontos relativos a empréstimos junto às instituições financeiras.

Afirma ainda ter apresentado todos os seus gastos recorrentes, que totalizam R$ 5.033,18 (cinco mil, trinta e três reais e dezoito centavos), e destaca poussuir uma dívida de R$ 38.390,89 (trinta e oito mil, trezentos e noventa reais e oitenta e nove centavos) registrada no Cadastro de Inadimplentes.

Ressalta que a declaração de hipossuficiência não foi contestada de maneira eficaz pelo juízo
a quo
.

Sustenta que a decisão impugnada não levou em consideração sua real situação financeira e que não há nenhum elemento nos autos que contrarie a sua precariedade econômica, em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que a Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, não há evidências

de que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Ao contrário, conforme demonstrado no holerite acostado ao presente recurso (ID 247684681), a Agravante possui uma renda mensal de R$ 12.170,07 (doze mil, cento e setenta reais e sete centavos), o que evidencia que ela não se enquadra como pessoa de baixa renda.

Embora a agravante alegue que 70% de sua renda está sendo comprometida com descontos de empréstimos, ela ainda obtém um rendimento líquido de R$ 6.723,49 (seis mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), demonstrando a sua capacidade financeira.

Importante ressaltar que ainda que se considere os gastos mensais no valor de
R$ 5.033,18
(cinco mil, trinta e três reais e dezoito centavos), que incluem despesas fixas com moradia, alimentação, energia elétrica, lazer e saúde, a Agravante ainda possui um rendimento considerável, de aproximadamente
R$ 1.690,00
(mil seiscentos e noventa reais), o que confirma a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Diante dos documentos comprobatórios anexados aos

autos, as dificuldades financeiras enfrentadas pela Requerente, por si só, não demostraram a hipossuficiência alegada.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).
(N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024